Tribunal: TJMT
Processo: 1012100-50.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012100-50.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL REIS DE PAIVA - CPF: 826.055.211-68 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), RONDON GERENCIAMENTO DE RISCO E MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 30.593.355/0001-00 (RECORRIDO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO N.
1012100-50.2022.8.11.0055

AGRAVANTE:
RONDON GERENCIAMENTO DE RISCO E MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO:
MANOEL REIS DE PAIVA

RELATOR:
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. GERENCIADORA DE RISCO. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL SEM INFORMAÇÃO ADEQUADA AO TITULAR DOS DADOS. VIOLAÇÃO DO DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Rondon Gerenciamento de Risco e Monitoramento de Veículos LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos de Manoel Reis de Paiva em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a empresa a excluir restrições cadastrais e pagar R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar se a empresa de gerenciamento de risco praticou ato ilícito ao disponibilizar e manter restrição cadastral baseada em processo criminal em andamento, sem notificação prévia e sem fornecer informações claras ao titular dos dados ou considerar documentos apresentados que comprovavam fraude, e se tal conduta gerou danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à autodeterminação informativa, princípio basilar da proteção de dados pessoais, impõe ao gestor de banco de dados o dever de transparência e diligência no tratamento das informações, garantindo ao titular o conhecimento sobre quais dados estão sendo utilizados, para qual finalidade e com qual fundamento, bem como a possibilidade de retificação de informações inexatas ou descontextualizadas.

4. No caso concreto, a agravante manteve restrição cadastral sobre o agravado, impedindo o exercício de sua atividade profissional como motorista de cargas, sem fornecer informações claras sobre os motivos da restrição ou considerar os documentos apresentados que comprovavam a fraude, conforme demonstrado pelos depoimentos testemunhais que confirmaram as tentativas infrutíferas do autor de esclarecer a situação mediante apresentação de boletim de ocorrência e outros documentos comprobatórios.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.758.799/MG, firmou o entendimento de que a ausência de comunicação adequada acerca da disponibilização de informações pessoais em bancos de dados configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo que a mera veracidade dos dados não exime o gestor do dever de transparência e diligência, especialmente quando as informações impactam diretamente o exercício profissional do titular, violando não apenas sua privacidade e intimidade, mas também seu direito ao trabalho, o que justifica a manutenção da condenação por danos morais no valor de R$ 20.000,00, quantia proporcional à gravidade do dano, à extensão do sofrimento suportado pelo agravado e à função pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A empresa de gerenciamento de risco responde civilmente quando mantém anotação restritiva sem fornecer ao titular dos dados informações claras e adequadas, violando o direito à autodeterminação informativa.

2. A ausência de comunicação adequada acerca da disponibilização de informações pessoais em bancos de dados configura dano moral presumido (in re ipsa), especialmente quando impede o exercício da atividade profissional do titular.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, conforme a gravidade do dano e sua persistência.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 43, §2o; Lei no 11.442/07, art. 13-A; CPC, 1.021 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.758.799/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05/11/2019; STF, RE 612.359/RG (Tema 294).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por RONDON GERENCIAMENTO DE RISCO E MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA contra decisão monocrática proferida pela Juíza Relatora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados por MANOEL REIS DE PAIVA em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Na origem, o autor alegou que foi demitido da empresa DT Transportes, onde trabalhava como motorista, porque a ré, na qualidade de gerenciadora de riscos, não aprovou seu cadastro para emissão de CTE (controle de carga), informando à empregadora que havia "risco no sistema" com informação de sumiço de uma carga vinculada ao CPF do autor.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando que a empresa requerida procedesse à habilitação do requerente em seu sistema de gerenciamento, excluindo as anotações restritivas, e condenou a parte reclamada ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a ré interpôs Recurso Inominado, alegando que: i) sua atuação se limitou a repassar informações públicas e verdadeiras; ii) o recorrido não teria comprovado o envio de documentos para elucidar os fatos; iii) não há nexo causal entre sua conduta e a demissão do promovente; iv) inexistiria ato ilícito a ensejar reparação por danos morais. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da indenização.

A Juíza Relatora negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Contra essa decisão, a recorrente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por serem considerados protelatórios.

No presente Agravo Interno, a agravante sustenta que: i) não caberia julgamento monocrático no caso; ii) não houve informação inadequada, pois os dados repassados eram públicos e verdadeiros (processo criminal em andamento na época); iii) não há prova de que o autor tentou contato com a empresa para esclarecer a situação; iv) não há nexo causal entre sua conduta e a demissão do autor; v) o valor da indenização é excessivo; vi) a multa por embargos protelatórios é indevida.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que as provas dos autos, especialmente os depoimentos testemunhais, confirmam que a agravante manteve indevidamente a restrição em seu cadastro, mesmo após esclarecimentos sobre a fraude, o que impediu seu trabalho como motorista e causou sua demissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025